Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela Autora/Apelada contra acórdão, que deu provimento ao recurso de apelação do Distrito Federal para afastar a prescrição e reconhecer o recebimento indevido de TIDEM.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a data da ciência inequívoca do dano por parte da Administração e o termo inicial da prescrição.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A data da ciência inequívoca sobre o recebimento indevido de TIDEM se deu com a determinação de elaboração dos cálculos dos valores a serem ressarcidos. Isso porque, sem o referido cálculo, não era possível aferir se de fato houve valores recebidos indevidamente, bem como a extensão do dano.